Tribunal: TJDFT
Processo: 0728913-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728913-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: CLEYVERTON GARCIA LIMA, BEATRIZ GONZALEZ DE ARAUJO RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de RECLAMAÇÃO apresentada por CLEYVERTON GARCIA LIMA e BEATRIZ GONZALEZ DE ARAÚJO contra acórdão proferido pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que, nos autos da ação de conhecimento (Processo no 0702571-82.2020.8.07.0016), proposta em desfavor de BANCO PAN S.A., reconheceu a prescrição da pretensão dos autores, voltada à condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes do extravio do contrato de financiamento imobiliário celebrado entre as partes, pela incidência do artigo 206, § 3o, incido V, do Código Civil, tendo o colegiado entendido se tratar de responsabilidade civil de natureza extracontratual (ID 28859535, pág. 11). Em suas razões (ID 28859516), os reclamantes sustentam que o julgado contrariou o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, que firmou entendimento no sentido de que, nas controvérsias relacionadas à responsabilidade civil contratual, aplica-se o prazo prescricional de 10 anos. Defende que a relação havida entre as partes é contratual e que a conduta adotada pelo réu, ao extraviar o contrato de financiamento imobiliário, causou danos materiais aos autores que devem ser indenizados. Os reclamantes trazem, ainda, julgado desta Corte de Justiça, acórdão no 1354.114, de relatoria do em. Desembargador Roberto Freitas, que se manifestou no sentido de que em casos nos quais se discute a ocorrência ou não de prejuízos decorrentes de ilícitos contratuais, a prescrição é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. Requerem, então, a cassação do acórdão, afastando-se a prescrição para que seja realizado o julgamento do mérito da demanda. Preparo comprovado (ID 28859529). Relatados, decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso ou da ação, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Com efeito, a reclamação é uma ação que tem como finalidade a preservação da competência do Tribunal, garantindo a autoridade das suas decisões e a eficácia dos precedentes das Cortes Supremas, assim como da jurisprudência vinculante das Cortes de Justiça. O artigo 988, do Código de Processo Civil, dispõe sobre as hipóteses de cabimento da Reclamação, in verbis: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. Ressalte-se que o que enseja a oposição da reclamação é a inobservância da ratio decidendi dos precedentes, cabendo ao reclamante demonstrar cabalmente que, em caso idêntico ao precedente vinculante, não foram adotadas as mesmas razões de decidir do julgado paradigma. Dessa forma, imprescindível a similitude fática entre o acórdão reclamado e o paradigma indicado pelo reclamante. No caso dos autos, observa-se que o acórdão indicado pelos reclamantes, proferido por esta Corte de Justiça, não foi prolatado nos autos do processo de origem, nem em demanda envolvendo as mesmas partes, assim como não tratou de tema idêntico ao objeto do acórdão reclamado. Por outro lado, os julgados emanados do eg. Superior Tribunal de Justiça também não tratam de situação idêntica a dos autos, nem foram proferidos em julgamento que seguiu o rito dos recursos repetitivos. Ao contrário, aparentemente, os acórdãos paradigmas estão sendo usados como meros precedentes para defender a tese recursal de interesse dos reclamantes, situação que, contudo, não se subsome às hipóteses de cabimento de reclamação previstas no artigo 988, do Código de Processo Civil, uma vez que a reclamação não é instrumento hábil a se buscar uma decisão mais justa, mas, sim, a se aplicar o mesmo entendimento a casos idênticos. Desse modo, embora os reclamantes possam se insurgir contra o acórdão reclamado, não é a reclamação a via adequada para esta finalidade, pois não foi desafiado precedente desta Corte de Justiça nem de Cortes Superiores. A propósito, arestos deste egrégio TJDFT: RECLAMAÇÃO. AFIRMADA VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DE ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. DECISÃO RECORRÍVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO PROCESSUAL COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. 1. A reclamação é remédio processual excepcional destinado ao controle da atuação jurisdicional, de forma que sua admissibilidade é condicionada à sujeição do seu objeto às situações pontual e exaustivamente contempladas pelo legislador. Em razão disso, revela-se inadequada sua utilização para revisão de decisão recorrível pelas vias ordinárias. Precedente. 2. Reclamação não admitida. (Acórdão 1157545, 07147662120188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019) PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO - AGRAVO INTERNO - ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL. RECLAMAÇAO INADMITIDA - DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1 A Reclamação é instrumento processual excepcional que tem contornos próprios. Destina-se a zelar pela segurança jurídica e não serve como sucedâneo recursal. (...) (Acórdão 1214225, 07053101320198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 21/10/2019, publicado no DJE: 26/11/2019) Assim, é evidente a inadequação da via escolhida pelo reclamante para se insurgir contra o acórdão proferido pela Turma Recursal na origem. Ante o exposto, INDEFIRO a inicial da reclamação, tendo em vista a inadequação da via eleita, com fundamento nos artigos 932, III, e 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários. Decorrido o prazo legal, arquivem-se os autos, nos termos da norma vigente neste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 17 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator